Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-84.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-84.2021.8.14.0073

APELANTE: BANCO FICSA S/A., BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E ALEGADA CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

I)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

I
I
)
Inexiste omissão quanto a
apreciação de
pedido de compensação de valores, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a ausência de prova inequívoca do repasse
direto ou indireto
de crédito à parte autora.

III)
A pretensão de compensação foi analisada e afastada com base na inversão do ônus da prova, tendo sido reconhecido que o banco não demonstrou a regularidade da avença.
Neste tópico, a embargante acaba por rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV)
Também não se constata contradição com a tese firmada pelo STJ no
EAREsp
600.663/RS, tendo em vista que os descontos impugnados se iniciaram após a data de publicação do julgado paradigma (30/03/2021), razão pela qual incide a orientação jurisprudencial firmada, inclusive quanto à possibilidade de repetição em dobro da quantia indevidamente descontada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO NA ÍNTEGRA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800243-84.2021.8.14.0073

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/
A
frente
a Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
em face de
MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a inexigibilidade dos débitos vinculados e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Configuração de responsabilidade objetiva do banco, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) e na Súmula 479 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias. III. Ausência de comprovação, pelo banco apelante, da anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos, considerando-se divergências nas assinaturas e a transferência dos valores para conta distinta da autora. Aplicação da inversão do ônus da prova, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a validade dos contratos, o que não foi realizado. IV. Dano moral caracterizado pela retenção indevida de parte do benefício previdenciário da autora, comprometendo seu sustento e causando-lhe abalo emocional. Revisão do montante indenizatório, reduzindo-o de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. V. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.
(ID.
23587541
).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão
e contradição
. Nesse sentido, afirma que o
Decisum
deixou de examinar o seu pedido de compensação de valores
. Por outro lado, defende que a decisão colegiada restou contraditória frente ao precedente do Superior Tribunal de Justiça -
EREsp
1.413.542/RS

(ID. 23734080).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
24638128
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800243-84.2021.8.14.0073

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado é ausente d
e qualquer

omissão
. Explico:

Em suma, o embargante afirma que o
Decisum
colegiado teria padecido de omissão ao não ter examinado
seu
pedido de compensação de valores na indenização material. Nesse sentido, sustenta que, diante da sua condenação ao pagamento de restituição dos débitos correspondentes aos descontos cerne do litígio, far-se-ia
imprescindível compensar desta restituição os valores
que o banco utilizou para quitar a dívida da embargada junto ao Itaú BMG.

Em detrimento da argumentação recursal, nota-se que o acórdão abordou o tema da
pretendida
compensação de valores. Nesse contexto, ponderou-se que inexistia provas inequívocas nos autos do oferecimento d
e qualquer
crédito
pela modalidade de portabilidade de dívida.
Logo, a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a qual no caso fora invertido em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, denota-se
que o
acórdão
não
firm
ou
posicionamento com base
em mera
declaração unilateral da consumidora, mas, doravante, diante da falta de prova robusta da instituição finance
ira para comprovar os fatos narrados em sua defesa.

Pela oportunidade, e por fins elucidativos, transcrevo parte do acórdão onde tal ponderação resta evidente:

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a autora, aposentada e beneficiária de pensão previdenciária, sofreu descontos mensais indevidos, vinculados a contratos de empréstimo consignado com o Banco
Daycoval
.

Ao verificar a contestação apresentada pelo Banco
Daycoval
,
é notório que a instituição financeira não conseguiu demonstrar de forma suficiente a validade dos contratos firmados
. As assinaturas lançadas nas cédulas de crédito divergem das assinaturas da autora constantes em seus documentos pessoais, bem como no boletim de ocorrência anexado aos autos. Além disso, os valores creditados pelo banco foram transferidos para outra conta, pertencente ao Banco Itaú, e não para a conta da autora. Dessa forma,
a inversão do ônus da prova, aplicada no presente caso, impunha ao Banco
Daycoval
o dever de comprovar a anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos e o seu efetivo recebimento dos valores, o que não foi realizado
(ID.
23587541
) (grifo nosso)

Eis que, portanto, considerou-se que a embargante não teria comprovado que a contratação teria corrido de forma legítima
, ou que, direta ou indiretamente, teria fornecido crédito a consumidora embargada
. Logo, percebe-se que nesse específico t
ópico a recorrente pretende rediscutir a matéria examinada pela decisão colegiada.

Por outro lad
o, verifica-se que a decisão
colegiada não
quedou na contradição afirmada. Explico:

Consultando os autos, percebe-se que os descontos impugnados ocorreram
depois d
a publicação do julgado no
EAREsp
600.663/RS
. Na verdade,
percebe-se
inclusive que tais descontos se iniciaram no exato mês de publicação deste julgado paradigmático - isto é, em março de 2021 (ID. 16796785).

Eis que, portanto,
o acórdão não restou contraditório quanto
a
modulação temporal fixada
pelo referido julgado superior. Pela oportunidade, transcrevo parte de sua tese final.

[...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021
.
).

Logo,
em razão das cobranças terem se iniciado após a publicação d
a decisão superior
,
é
latente que o
Decisum
não guarda contradição
, visto que, para casos análogos, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025